Tribunal: TCU
Processo: 010.587/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8271/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.587/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eliana Machado Castro (XXX.094.323-XX); Kyanny Nunes da Silva (XXX.208.623-XX); Laianny de Carvalho Ribeiro (XXX.157.993-XX); Rita de Cassia Freitas Amorim (XXX.750.582-XX); Ronevaldo da Silva Nascimento (XXX.790.102-XX); Sidneyde de Lima Rodrigues (XXX.360.702-XX); Simonei Alves da Silva (XXX.493.102-XX); Taizes Marcia Gama Aquino (XXX.777.252-XX); Terezinha Coelho Pinto (XXX.491.502-XX); Valdemira Pereira Saraiva (XXX.507.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.